Tribunal: CARF
Processo: 10768.722879/2023-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.722879/2023-21
ACÓRDÃO
2101-003.073 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE DE BASTOS MARTINS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2019
NÃO RESIDENTE NO EXTERIOR. DIRPF. PROVA
O contribuinte que apresentou DIRPF declarando-se residente no Brasil e
teve os rendimentos considerados e o imposto apurado na forma da
legislação aplicável aos residentes no país precisa demonstrar sua condição
de não-residente com documentação hábil e idônea, para que sejam
consideradas suas alegações de erro na apresentação da declaração.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. IRRF. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
O recebimento de rendimentos decorrentes de aluguéis não é sujeito à
tributação exclusiva na fonte, mas pelo regime de antecipação do imposto
devido, sujeito ao ajuste anual. Quando a incidência na fonte tiver a
natureza de antecipação do imposto a ser apurado pelo contribuinte, a
responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a
entrega da declaração de ajuste anual e a responsabilidade pelo
pagamento do tributo continua sendo do contribuinte, que deve proceder
ao ajuste em sua declaração de rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 10 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.073 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.722879/2023-21
2
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Ricardo
Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento em face do Sr. José de Bastos Martins, no valor de R$
69.861,67,25, acrescido de multa e juros, por omissão de rendimentos de aluguéis e outros na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) referente ao ano-calendário de 2018.
A 3a Turma da DRJ04 julgou improcedente a impugnação apresentada, conforme
ementa abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2019
NÃO RESIDENTE NO BRASIL. DECLARAÇÃO DE SAÍDA DEFINITIVA DO PAÍS.
Considera-se não residente no Brasil, para fins tributários, a pessoa física que se
retire em caráter permanente do território nacional, na data da saída, com a
entrega da Declaração de Saída Definitiva do País. RESIDENTE NO BRASIL. DIRPF.
Não pode ser considerado não residente contribuinte que apresenta DIRPF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário sustentando que apresentou
sua declaração de saída definitiva em 24/03/2017, permaneceu na condição de não-residente no
ano de 2018 e que a ausência de declaração dos valores na DIRPF “pode ter ocorrido um falha”,
não havendo intenção de omitir rendimentos.
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.073 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.722879/2023-21
3
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
O recorrente sustenta que não era residente no Brasil no ano-calendário de 2018,
ressaltando, conforme reconhecido no acórdão recorrido, que teria “transmitido a Declaração de
Saída Definitiva do País (...) em 26/12/2016, apresentada em 24/03/2017”.
Ainda que o contribuinte tenha declarado sua saída definitiva em 2017, na DIRPF
referente ao ano-calendário de 2018, o recorrente DECLAROU ser residente no município de
Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro, Brasil (vide fl. 69).
De todo modo, ainda que se o recorrente fosse considerado não residente, os
rendimentos de aluguel recebidos de imóveis devem ser declarados na respectiva DIRPF, o que
não foi feito pelo recorrente (!), e deveriam ter sido tributados recolhidos com o código 9478
(IRRF - Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior - Aluguel e arrendamento), não
com o código 0473.
Portanto, considerando que o recorrente declarou ser residente no Brasil no ano-
calendário de 2018, não declarou os respectivos valores provenientes de rendimentos de aluguéis
e outros, o lançamento tributário deve se manter hígido.
Por fim, observa-se que os valores pagos nos respectivos DARFs não coincidem com
os valores considerados omitidos, portanto, sequer seria possível determinar o aproveitamento
dos valores pagos.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 147
DF CARF MF
Original